Tribunal: STF
Processo: Rcl 62442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 131991/2023 (doc. eletrônico 54)



    Trata-se de pedido de reconsideração, apresentado por “Valdete Lopes de Oliveira e outros”, nos autos da reclamação proposta pela Defensoria Pública de São Paulo.



    Em síntese, alegam que:



    “4.1 A presente consideração vem na direção de salvaguardar além da vida, mas o direito fundamental de moradia, com o qual a partir de amanhã, os moradores não terão.



    4.2 Muito embora, a Municipalidade informa que irá garantir os meios necessários, inclusive alojamento, tais ações não irão garantir moradia digna para essas famílias, com as quais temos muitas mulheres, idosos e crianças.



    4.3 O direito de moradia está consignado em nossa Constituição Federal, que, para além de um direito social, que por si só, já tem um enorme valor, trata-se, sua ausência fere o principio da dignidade da pessoal humana.



    [...]



    4.7 No caso concreto, verificamos que diante do constante no processo de reintegração, bem como da presente reclamação, a retirada dessas famílias, visa atender a sua vida, porém não garante a moradia.”



    Requerem:



     “5.1 Diante dos elementos acima exposto, pugnamos para que ocorra a reconsideração dessa decisão para:



    a) determinar que a municipalidade garanta uma bolsa aluguel para os reintegrados;



    b) que essa bolsa aluguel, seja suficiente para que as pessoas consigam alugar um imóvel nas imediações;



    c) que a bolsa seja no mínimo de 12 meses, para que as pessoas possam se restabelecer, ou ainda, para que sejam incluídas em algum programa habitacional definitivo.”



    É o relatório. Decido.



    O pedido de reconsideração foi apresentado por terceiros, que não constam como parte na demanda originária. Não há procuração, que comprove a outorga de poderes ao advogado, ou documentos suficientes que identifiquem os peticionantes como moradores do local.



    Também não trouxeram aos autos documentos que indiquem desacerto na decisão monocrática. Não há sequer impugnação ao fato de que há risco de deslizamento no local, o que justifica a urgência na desocupação.



    Os pedidos dos peticionantes não foram formulados inicialmente pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (doc. eletrônico 1, p. 13) e também não encontram fundamento na decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF.



    Assim, não conheço do pedido de reconsideração, mantendo a decisão anterior, como proferida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator